Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710211-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANIELA RODRIGUES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0703282-70.2023.8.07.0020, proposta em face de DANIELA RODRIGUES DE ARAÚJO, determinou que se emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento. Eis o teor do decisum agravado: Há necessidade de emenda. Em consulta ao sistema RENAJUD realizada em 28/02/2023, que ora junto ao processo, verifica-se que o veículo dado como garantia fiduciária encontra-se registrado em nome de terceiro estranho aos autos. Ademais, a notificação não comprova a mora do réu, tendo em vista que notificações que retornam com os status de “ausente”, “mudou-se”, “recusado”, “endereço insuficiente” ou “desconhecido” não são válidas para essa comprovação. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para: a) manifestar sobre o fato da garantia contratual estar registrada em nome de terceiro e, com isso, manifestar seu interesse quanto ao prosseguimento da presente Busca e Apreensão; b) comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Advirto ao autor que, em se tratando de veículo registrado em nome do antigo proprietário, é imprescindível que anexe aos autos cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo, a fim de demonstrar que o Sr. ECINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA era o antigo proprietário do bem objeto da presente ação. Prazo para emenda: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC/2015). Em suas razões recursais (id. 44859550), a instituição financeira defende, inicialmente, o cabimento do recurso com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Pugna pelo imediato deferimento da liminar de busca e apreensão em sede de antecipação de tutela recursal, defendendo a presença dos requisitos necessários para tanto. Entende como suficientes para o regular prosseguimento da ação de rito especial os documentos já apresentados, inclusive no que diz respeito à validade da notificação extrajudicial. Pede, ao final, o deferimento da medida de natureza liminar liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que a determinação de emenda seja afastada. Preparo (id. 44859553 e id. 44859553). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Como decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, em que pese o ato que determina a emenda da petição inicial tenha natureza de decisão interlocutória, porquanto não se limita a impulsionar o procedimento, já que impõe à parte um novo dever processual, sob pena de extinção do feito, ainda assim tal ato não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC, devendo, assim, eventual impugnação ocorrer em preliminar de apelação. Naquela mesma oportunidade, a propósito, a e. Ministra NANCY ANDRIGHI ressaltou não ser possível falar-se em urgência apta a justificar a imediata interposição do agravo de instrumento (Tema 988). Isso porque não haverá necessidade de repetição de atos processuais na hipótese de o recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção do processo vir a ser acolhido, uma vez que não ocorreu a citação da parte adversa. Confira-se o precedente mencionado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Ademais, o d. Juiz de primeiro grau não enfrentou os argumentos deduzidos pela autora/recorrente relacionados à probabilidade e urgência do pedido liminar, razão pela qual torna-se inviável a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de primeiro grau. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora